Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED780G E SENSOR TRANSMISSOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que determinou ao plano de saúde, em sede de antecipação de tutela em Ação de Obrigação de Fazer, a cobertura do tratamento para Diabetes indicado à Autora, com utilização do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed780G e sensor Transmissor Guardian Link3 código MMT-7911.

2. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol.

4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.

6. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas até o momento, não é possível concluir que o tratamento em questão se enquadre nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas.

7. Nesse contexto, mostra-se ausente a probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer (CPC/15, art. 300).

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.